Tribunal: TJMT
Processo: 1040572-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040572-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALZIZIO VIEIRA DE ARAUJO FILHO - CPF: 630.950.761-34 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECUSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação." (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09).

2.

Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Adalzizio Vieira De Araújo Filho
em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

O Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição alegada, sob o argumento de que o direito a pleitear a licença prêmio não prescreve e não está sujeito a caducidade. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido a conceder a licença prêmio referente ao período aquisitivo de 2008 a 2013.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a prescrição quinquenal. Ao final, requer a manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o Parquet informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023